Tribunal: STF
Processo: AI 174171
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA STF Nº 279.
1.      Os
   embargos de declaração não constituem meio processual cabível
   para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
   infringentes, salvo em situações excepcionais.
2.      Não há vício a
   sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na
   jurisprudência desta Corte, a pretensão da embargante, cujo
   recurso extraordinário, interposto com base na alínea b, esbarra
   em óbices processuais.
3.       Embargos de declaração rejeitados.